Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): BELCHIOR DE PAULA MACHADO Apelado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Vistos etc. Considerando a reiterada recalcitrância no cumprimento da determinação judicial de ID 61092379, e em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal, com urgência, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os requerimentos de bloqueio judicial do valor apurado no menor orçamento pela empresa Global Pharma Services (ID’s 65504667 e seguintes). Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator